Tribunal: STF
Processo: ARE 1545353
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL 
E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso interposto por Edson Deodato da Silva. Esta a ementa do julgado:



    ‘’APELAÇÃO. Receptação e furto qualificado pelo concurso de agentes. Recursos defensivos. Preliminar da Defesa do corréu EDSON. Pleito de oferecimento de proposta de transação penal. Não cabimento. Pena máxima cominada ao delito de receptação qualificada que impede a proposta de transação penal. Preliminar rejeitada. Mérito. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Confissão de TIAGO da prática do furto que está consonância com o conjunto probatório, notadamente pelo testemunho dos policiais civis. Acusado VALDIR preso em flagrante em poder do motor do veículo da vítima. Versão de VALDIR de que não tinha conhecimento do caráter lícito de sua conduta que se mostrou inverossímil. Réu VALDIR que, auxiliado por TIAGO, utilizou sua Kombi para, durante a noite, remover um veículo aleatoriamente encontrado na rua. Qualificadora do concurso de agentes bem demonstrada. Acusado EDSON que foi delatado pelos corréus como a pessoa que encomendou um veículo VW/Fusca para ser desmanchado em sua oficina. Alegação de que acreditava na origem lícita do veículo que se mostrou inverossímil. Dolo evidenciado. Conduta que se amolda ao artigo 180, caput, do Código Penal. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa. Receptação em contexto de atividade comercial bem demonstrada. Condenações mantidas. Dosimetria. Viável o reconhecimento da confissão dos corréus TIAGO e VALDIR. Penas redimensionadas. Regime inicial de cumprimento da pena que não comporta reparo. Reincidência dos apelantes TIAGO e EDSON que recomenda a manutenção do regime semiaberto. Viável a substituição da pena privativa de liberdade imposta a VALDIR por duas penas restritivas de direitos. Inviabilidade de concessão do sursis ao apelante EDSON, diante de suas condições pessoais desfavoráveis. Recursos de TIAGO e VALDIR parcialmente providos, e negado provimento ao recurso de EDSON” (fl. 2, e-doc. 224).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal estadual contrariado os incs. XXXIX e XLVI do art. 5º da Constituição da República (fl. 2, e-doc. 239).



    Suscita que, “conforme se constata do Processo nº 7001564- 58.2011.8.26.0405, nota-se que o referido processo não é apto para gerar reincidência e tampouco, maus antecedentes, isto porque, cf. se constata do processado, a presente ação – objeto deste recurso cf. narra a denúncia, que trata-se de fatos 22/01/2018, com recebimento da denúncia em data de 08/03/2018, portanto a sentença guerreada se deu em 17/01/2924, portanto, vencido o prazo de 05 anos, não estando apto a gerar a reincidência. De forma, que recai sobre o Recorrente a primariedade” (fl. 16, e-doc. 239).



    Argumenta que, “no caso apurado nesses autos, não restou constatado que Edson, ora recorrente era o proprietário da oficina mecânica, e tampouco, sabia da ilicitude do veículo. Assim, indiscutível a falta de ciência do Recorrente quanto à origem ilícita do automóvel, já que ausente qualquer documentação, em especial, bem como que o Apelante exerce atividade comercial, porquanto não era proprietário da oficina. Tendo o agente agido supostamente com dolo direto, impossível a configuração da receptação qualificada, sendo de rigor a desclassificação para a forma simples de receptação” (fl. 19, e-doc. 239).



    Realça que “a imputação do crime de receptação previsto no caput, como acima mencionado, exige o dolo, não presente na conduta do Recorrente. Com efeito, não possui lastro probatório mínimo a acusação contida na denúncia tal como foi oferecida pelo Parquet (fl. 21, e-doc. 239).



    Assevera que, “ainda que se considere suficientemente comprovado o fato de que o Recorrente estava no local onde foi encontrado a res furtiva, nada leva a crer que ele sabia da procedência ilícita do bem, devendo a conduta ser desclassificada para o delito de receptação culposa. De modo que, é de rigor o acolhimento do pedido defensivo para reforma a r. sentença, desclassificando para a receptação culposa” (fl. 22, e-doc. 239). 



    Afirma que, “além das circunstâncias serem todas favoráveis ao Recorrente, ele é primário e não tem antecedentes penais. Cabível, assim, o regime aberto. Requerendo-se, o provimento do recurso defensivo, para fixar o regime inicial aberto ao Recorrente. Assim sendo, faz jus o Recorrente ao regime aberto, conforme o disposto no art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, e em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça” (fl. 31, e-doc 239).



    Defende que “deve ser fixado a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que a pena cominada foi inferior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o Recorrente é primário” (fl. 31, e-doc. 239).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido e provido, e que seja reformada a r. sentença e o V. Acordão em todos os termos requerido, por ser a medida que mais salutar com a Justiça!!!“ (fl. 33, e-doc. 239).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede pelo não processamento do recurso extraordinário e pelo seu desprovimento (e-doc. 246).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 297 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ofensa indireta à Constituição da República (e-doc. 250).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “não pode ser considerado que não foi devidamente atacada a matéria, uma vez que esta defesa exaustivamente impugnou a decisão guerreada, revela-se uma contradição considerar-se um recurso que é interposto dentro dos ditames legais, não seja recebido por mera liberalidade” (fl. 8, e-doc. 255). 



    Reitera que, “no caso apurado nesses autos, não restou constatado que Edson, ora recorrente era o proprietário da oficina mecânica, e tampouco, sabia da ilicitude do veículo. Assim, indiscutível a falta de ciência do Recorrente quanto à origem ilícita do automóvel, já que ausente qualquer documentação, em especial, bem como que o Apelante exerce atividade comercial, porquanto não era proprietário da oficina. Tendo o agente agido supostamente com dolo direto, impossível a configuração da receptação qualificada, sendo de rigor a desclassificação para a forma simples de receptação” (fl. 11, e-doc. 255).



    Pretende “seja estabelecido regime inicial menos gravoso, vez que o montante da pena permite. Torna-se inafastável o direito da Agravante ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos” (fl. 20, e-doc. 255).



    Pede “seja o presente recurso admitido e encaminhados os autos ao C. Superior Tribunal de Justiça, para revisão da matéria debatida” (fl. 21, e-doc. 255).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo e pede pelo não seguimento do recurso de agravo e, no mérito, pelo seu desprovimento (e-doc. 261).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão relativos à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 
2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 
3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017).



    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, o exame dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Em 17.1.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP condenou o agravante Edson Deodato da Silva às penas de três anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e onze dias-multa, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal, nestes termos:



    “Os indícios do presente caso concreto indicam que tinham ciência da origem ilícita do bem, que é extraída indiretamente das circunstâncias que envolvem o fato e da conduta do agente, vez que, recebeu carroceria, sem chassi, por preço ínfimo. 



    Destarte, não logrou a defesa com o seu ônus probatório, vez que não comprovada origem lícita do bem ou mesmo a inexistência do elemento subjetivo do tipo. 



    A defesa de Edson sustenta de forma subsidiária, a desclassificação para a receptação culposa ou simples. Tais alegações não encontram amparo. Isso porque na forma do art. 180, caput e §3º e do Código Penal prevê que: 



    Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte (...) 



    § 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (...) 



    A conduta praticada pelo réu não se amolda aos tipos penais, já que as circunstâncias que ocorreram o crime não denotam desproporção de valor e nem condição de quem ofereceu. Quanto ao delito simples, restou comprovada a presença de atividade comercial o que torna a conduta qualificada. De igual modo, ausente a conduta culposa, já que caberia a defesa a comprovação, o que não foi feito. 



    Por fim, para a configuração do crime de receptação basta a existência material do crime anterior. 



    Em relação ao réu Edson, presente a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal (Processo de Execução 959558/0 fl. 211).



    Assim, de acordo com a diretriz legal e a prova constante dos autos, observa-se que os acusados Tiago e Valdir praticaram o crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, e o réu Edson Deodato da silva praticou o crime previsto no art. 180, §1º do Código Penal, razão pela qual passo a dosar a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal” (fl. 4-6, e-doc. 169).



    Na Apelação Criminal n. 0000287-59.2018.8.26.0542, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo interposto pelo agravante e manteve a sentença condenatória sob estes fundamentos: 



    “No tocante ao corréu EDSON, nada obstante a alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo, as circunstâncias da apreensão das peças e carroceria do Fusca em sua oficina, aliado aos demais elementos de prova carreados aos autos, evidenciam a autoria do delito de receptação, na modalidade dolosa.



    Como é cediço, a prova do dolo em delitos de receptação pode ser extraída da conduta do agente e dos fatos que envolvem o crime. (...)



    No presente caso, EDSON foi preso em flagrante na posse de diversas peças do Fusca subtraído no dia anterior. Além disso, ele admitiu ter comprado o veículo de TIAGO, pelo valor de R$ 600,00, com o objetivo de desmanchá-lo.



      Contudo, a justificativa de que acreditava na proveniência lícita do bem restou desprovida de qualquer lastro probatório, uma vez que não portava qualquer documento que sugerisse a lisura da transação. Associado a isso, ainda que TIAGO fosse um conhecido seu, inviável cogitar que, na condição de dono de uma oficina mecânica, tenha dispensado a apresentação do documento que comprovasse a propriedade do bem em nome do vendedor.



      No mais, vale ressaltar que EDSON foi apontado pelos corréus TIAGO e VALDIR como a pessoa que fez a encomenda do automóvel, de modo que a ciência sobre a origem ilícita do veículo restou comprovada de forma estreme de dúvidas.



      Melhor sorte não assiste à Defesa quanto à tese de afastamento da qualificadora do artigo 180, § 1º, do Código Penal.



      Com efeito, o apelante EDSON, na fase extrajudicial, declarou-se como proprietário da oficina mecânica onde o veículo foi desmanchado (fls. 15). Além disso, seu sócio Rogério, que firmou acordo de não persecução penal (fls. 298/299), confirmou que a carroceria seria montada em outra plataforma, deixando evidente que a remoção das peças automotivas se deu em razão da atividade comercial por eles exercidas.



    Em suma, o conjunto probatório coligido fornece elementos seguros acerca da responsabilidade penal dos apelantes TIAGO e VALDIR pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, incisos IV, do Código Penal, e do apelante EDSON pelo delito previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, não deixando o menor espaço para o non liquet” (fl. 11-14, e-doc. 224).



      Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Autoria e materialidade. Nulidades. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. (...)



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.509.671-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.493.563-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2024).



    9. O Tribunal estadual manteve o regime de cumprimento de pena nestes termos:



    “Em relação ao apelante EDSON, condenado por receptação qualificada, o i. magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.



    Em seguida, de forma escorreita, a pena foi majorada em 1/6 diante da reincidência por ele ostentada (processo execução n. 959558, pena privativa de liberdade extinta em 17.12.2013 fls. 211), totalizando 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal. 



    Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, confirmo a pena em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal. 



    Quanto ao regime prisional fixado, considerando a reincidência dos apelantes TIAGO e EDSON, aliada à quantidade de pena imposta, era mesmo o caso de fixação do regime semiaberto para o início de seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ e artigo 33 § 3º c.c. artigo 59, todos do Código Penal. 



    Ademais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, em virtude das vedações previstas nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal” (fl. 17-18, e-doc. 224).



    Embora a pena definitiva imposta ao paciente de três anos e seis meses de reclusão, pela prática do delito de receptação qualificada, permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a reincidência do acusado conduziu à fixação do regime inicial semiaberto e à inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal.



    Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017).



    2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 166.001-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. Uma vez verificada a reincidência, surge inadequado o regime aberto. PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência específica, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – artigo 44, § 3º, do Código Penal” (HC n. 167.269/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora